Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SUSCITANTE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA PERPETUATIO JURISDICIONIS PARA A DEFINIÇÃO DO JUÍZO PREVENTO.
1. Nos termos do disposto no II do artigo 286 do Código de Processo Civil, “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza”, “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
2. No caso, a ação em discussão teve início na Seção Judiciária do Distrito Federal, objetivada discutir a transferência multas de trânsito, tendo sido posteriormente remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Distribuída aleatoriamente ao juízo suscitado, teve seu curso regular, tendo sido arguida a preliminar em incompetência absoluta em 17.6.2024 em contestação de um dos réus, a qual foi acolhida em 29.7.2024. Em referidas datas, o juízo suscitante já havia sofrido a alteração em sua competência pela Resolução 13/2023, de modo que, em razão da modificação da competência absoluta, a ele não seria aplicada a regra da perpetuatio jurisdicionis para o fim de defini-lo como juízo prevento para o processo e julgamento desta demanda na forma do inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não poderia receber feito alheio à temática da saúde após 6.12.2023 que já não constasse de seu acervo processual.
3. Declarado competente o juízo suscitado (Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública).